Tribunal: TJBA
Processo: 8037001-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037001-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: V. R. D. P. N. e outros

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DOS SANTOS BATISTA

A9

ACORDÃO

DIREITO A SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR. DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. REAJUSTE EXPRESSIVO. MEMÓRIA DE CÁLCULO E JUSTIFICATIVA. NÃO VERIFICADAS. FALSO COLETIVO. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. INDICATIVOS ROBUSTOS. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. NECESSIDADE. ALTA ONEROSIDADE QUE PODE ENSEJAR INADIMPLÊNCIA E CANCELAMENTO DO PLANO. INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO. PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL PARA O MENOR. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Reajuste de plano de saúde. Possibilidade de falso coletivo e abusividade do aumento praticado.

II. Questão em discussão:
Se é cabível a liminar que limitou o aumento as índices da ANS.

III. Razões de decidir:
A demonstração de pagamentos de boletos anteriores no valor de R$ 520,40 (quinhentos e vinte reais e quarenta centavos), referentes aos meses de março a maio/2025, a luz da mensagem de aumento em 39,90% a partir de junho/25, evidencia um aumento expressivo, sem maiores esclarecimentos, capaz de onerar a contratação a tal ponto de implicar risco iminente de inadimplência e cancelamento do contrato, expondo o menor ao perigo de ficar sem os tratamentos de saúde de que necessita.

Elementos dos autos que militam em favor do Recorrido e em desfavor do Agravante.

Ademais, não se verifica neste momento perigo de irreversibilidade da medida para o Plano de Saúde Agravante, uma vez que, se constatada a regularidade dos aumentos praticados, estes poderão ser autorizados.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
O deferimento da tutela de urgência na origem se mostra, por ora, medida adequada no caso concreto, para, por cautela, resguardar a saúde, a vida e o desenvolvimento da criança

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037001-91.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Agravado V. R. D. P. N. e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça